Tribunal: TJSP
Processo: 2168529-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. "Ação cominatória". Indeferimento da liminar pelo magistrado "a quo". Pretensão à reforma da r. decisão guerreada para que seja determinado que o condomínio agravado se abstenha de impedir a locação, por temporada, da unidade condominial de sua propriedade por meio de plataformas digitais, como Airbnb. Manutenção da decisão. Ausente contraditório: necessidade.

Ementa:

Agravo de instrumento. Condomínio. "Ação cominatória". Indeferimento da liminar pelo magistrado "a quo". Pretensão à reforma da r. decisão guerreada para que seja determinado que o condomínio agravado se abstenha de impedir a locação, por temporada, da unidade condominial de sua propriedade por meio de plataformas digitais, como Airbnb. Manutenção da decisão. Ausente contraditório: necessidade. Ausência de elementos necessários para deferimento do pedido. Questão, ademais, que envolve o mérito da discussão e que deve ser apreciada nos autos principais, após o contraditório. Decisão que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168529-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OCIMAR
CARVALHO PEREIRA, é agravado CONDOMÍNIO MAXHAUS ANÁLIA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168529-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SÃO PAULO - 9a VARA CÍVEL CENTRAL
(Juiz Dr. VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR)
AGRAVANTE: OCIMAR CARVALHO PEREIRA
AGRAVADO : CONDOMÍNIO MAXHAUS ANÁLIA FRANCO
VOTO no 28.619
Agravo de instrumento. Condomínio. “Ação cominatória”.
Indeferimento da liminar pelo magistrado “a quo”. Pretensão à
reforma da r. decisão guerreada para que seja determinado que
o condomínio agravado se abstenha de impedir a locação, por
temporada, da unidade condominial de sua propriedade por meio
de plataformas digitais, como Airbnb. Manutenção da decisão.
Ausente contraditório: necessidade. Ausência de elementos
necessários para deferimento do pedido. Questão, ademais, que
envolve o mérito da discussão e que deve ser apreciada nos autos
principais, após o contraditório. Decisão que deve ser mantida
diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ocimar Carvalho
Pereira tirado contra a r. decisão de fl. 107 dos originais, que, em autos de ação
cominatória que move em face de Condomínio Maxhaus Anália Franco, indeferiu
a liminar pleiteada pelo autor, ora agravante, tendo em vista que “o imóvel objeto
da ação é de destinação residencial, sendo vedado, portanto, sua exploração
comercial como requerido, em face do que consta do Regimento Interno
condominial (fl. 89), o que retira a plausibilidade do direito invocado”.
Em suas razões recursais, afirma que é proprietário da unidade
condominial F00103 que integra o Condomínio agravado, utilizando apenas
quando está na cidade de São Paulo. Afirma que, por outro lado, quando não
está na cidade, aluga o apartamento por temporada, como forma de manter sua
renda familiar. Diz que foi comunicado pela administração do condomínio que o
imóvel não poderia ser utilizado para locações pela plataforma Airbnb. Aduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168529-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contudo, que inexiste qualquer previsão em assembleia vedando a utilização do
imóvel para locações para temporada.
Alega, ainda, que notificou o condomínio buscando explicações
acerca da negativa, mas não obteve resposta. Diz, ainda, que precisa da renda
das locações via AIRBNB para complementar sua renda, de modo que passa por
dificuldades financeiras. Afirma que os artigos 1.228, 1.314 e 1.335 do CC
também não obstam a locação, de modo que pode exercer seus direitos de
proprietário sobre o bem. Pretende a reforma da r. decisão guerreada “a fim de
garantir o pleno exercício do direito de propriedade do Agravante, impedindo que
o Agravado obste as locações por temporada via imobiliária, AIRBNB ou outro
aplicativo.”
Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/33.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento, dispensada a
intimação das partes porque desnecessária, anotando-se que o agravado ainda
não foi citado nos autos principais.
Não assiste razão ao recorrente, mantida integralmente a r. decisão
guerreada.
Na hipótese em exame, apesar de relevante a argumentação dele
agravante, o certo é que não se verifica, nos autos, a possibilidade do
deferimento da liminar a fim de determinar que o agravado se abstenha de proibir
a locação da unidade condominial de sua propriedade, ante a ausência dos
elementos necessários ao seu deferimento, vez que, em análise de cognição
sumária, não se afigura líquido e certo tal direito, havendo necessidade de se
aguardar o contraditório.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende de prova
inequívoca do risco iminente, sobretudo em face da possibilidade de aplicação
apenas em situações excepcionais.
E, pelo que se extrai dos autos, inexiste prova inequívoca, nesta
fase processual, a permitir a concessão da tutela antecipada, ausente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168529-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contraditório.
Os elementos trazidos pelo agravante não oferecem grau de
probabilidade da existência do direito alegado, ensejando, apenas, mera
aparência que ainda representam dúvida na convicção do Julgador, não
permitindo a firme conclusão de que a realidade fática possa ser como é descrita.
Como bem consignado pelo d. Magistrado a quo, “O imóvel objeto
da ação é de destinação residencial, sendo vedado, portanto, sua exploração
comercial como requerido, em face do que consta do Regimento Interno
condominial (fl. 89), o que retira a plausibilidade do direito invocado”
Ademais, não se pode olvidar que a alegada proibição de locação
por temporada, ocorrida em março do presente ano, como afirmado pelo
agravante (fl. 2), coincidiu com a decretação da pandemia da Covid-19, que,
diante dos riscos à incolumidade das pessoas, suspendeu, inclusive, o
funcionamento de hotéis e afins, com o intuito de diminuir a circulação das
pessoas.
Portanto, prudente a oitiva da parte contrária para que sejam
explicitadas as razões do alegado impedimento.
É pacífico que a antecipação de tutela sem oitiva da parte contrária
é medida excepcional, porque provoca diferimento do contraditório, razão pela
qual só é deferida quando há perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, além de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300,
CPC).
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaração de nulidade
cumulada com indenização por danos materiais e morais. Determinação feita pela
administração do condômino para que fossem suspensas as locações de
unidades autônomas para temporada, por meio de plataformas digitais como
Airbnb, pelo período em que perdurar a pandemia de Covid-19. Decisão que
indefere tutela de urgência que tinha por objeto restabelecer a possibilidade de
locação de apartamento para temporada. Requisitos exigidos para a concessão
da medida não vislumbrados. Restrição imposta pelo condomínio que, nesta sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168529-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de cognição sumária, atende às recomendações para evitar a propagação do
coronavírus e visa preservar a saúde dos condôminos. Situação excepcional que
legitima a restrição a direitos dos condôminos. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2077840-57.2020.8.26.0000; Rel. Des. Milton Carvalho; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 15/05/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Anulatória de deliberação de
assembleia condominial c/c obrigação de não fazer Locação por temporada
Plataforma AIRBNB - Tutela antecipada de urgência Indeferimento - Insurgência
Alegações de nulidade da deliberação
Requerimento de suspensão dos
efeitos Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil
Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a
formação do contraditório e da instrução probatória Decisão mantida - Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2006531-73.2020.8.26.0000; Rel. Des.
Claudio Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado; j. 05/03/2020);
E
“CONDOMÍNIO Ação de obrigação de não fazer c.c. anulação de
assembléia e pedido de tutela de urgência
Decisão de Primeiro Grau que
indeferiu a liminar pretendida, que visava obstar o condomínio de vedar ou criar
embaraços à locação do imóvel do autor na modalidade 'online' por temporada
(AIRBNB). Ausência de requisitos cautelares. Regulamento Interno do
Condomínio que vedou tal prática por meio de votação em Assembléia, a qual se
pretende anular Utilização de imóvel residencial com contornos de hotelaria, em
condomínio, configurando-se, tal modalidade, na prática, uma atividade com fins
comerciais Alta rotatividade de pessoas no condomínio, que altera a rotina e a
segurança do local, não se vislumbrando, por ora, restrição ao direito de
propriedade, mas sim, medida proibitiva e protetiva do interesse geral dos
moradores Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
2277354-25.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Maria Salete Corrêa Dias; 31a Câmara
de Direito Privado; j. 21/02/2020).
Assim, na hipótese dos autos, não se vislumbra perigo de dano ou
receio da ineficácia do provimento final para conceder a antecipação da tutela ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168529-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravante sem oitiva da parte contrária, vez que ausente emergência que
recomende a antecipação da tutela antes da citação e do devido processo legal.
Portanto, ainda que as alegações do agravante possam ser
verossímeis, a não concessão da tutela de urgência é a prudência mais
adequada à situação posta nos autos e deve ser mantida, anotado que a
matéria poderá ser novamente aferida após instalado o contraditório.
Finalmente, qualquer outra discussão acerca da matéria alegada,
deve ser debatida em sede própria, não no âmbito deste agravo de instrumento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator